Tribunal: TJES
Processo: 5005021-94.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005021-94.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNA PAULA DE SOUZA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÕES AUTORAIS NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5005021-94.2024.8.08.0012

Recorrente: EDNA PAULA DE SOUZA

Recorrido: ITAU UNIBANCO S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÕES AUTORAIS NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA. (1). DA LIDE.
A AUTORA EXERCE AÇÃO MEDIANTE
JUS POSTULANDI
ALEGANDO, EM SÍNTESE, QUE REALIZOU O PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE FATURAS REFERENTES A CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO JUNTO AO REQUERIDO, CONTUDO, O VALOR NÃO FOI RESTITUÍDO PELO BANCO DEMANDADO. PRETENDE A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE
o pedido e extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, em conformidade com o art. 55, da Lei 9.099/95”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, JULGANDO-SE TOTALMENTE PROCEDENTE OS PLEITOS AUTORAIS, NOS EXATOS TERMOS DA EXORDIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
O PRESENTE CASO ENVOLVE RELAÇÃO JURÍDICA SUBSTANCIAL A SER ANALISADA À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, SENDO AO CASO APLICADAS AS NORMAS CONSUMERISTAS, EM ESPECIAL, A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NA FORMA DO ART. 6, VIII DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POIS BEM, ANALISANDO O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS,
ENTENDO QUE A SENTENÇA MERECE SER MANTIDA
. EXPLICO.

NO QUE CONCERNE AO MÉRITO, VERIFICO QUE RAZÃO NÃO ASSISTE À RECORRENTE, CONSIDERANDO QUE, DE FATO, NÃO HÁ NOS AUTOS NENHUM ELEMENTO QUE COMPROVE O QUE FOI DITO NA INICIAL. DIGO ISSO, POIS,
IN CASU
, VERIFICO CERTA VACÂNCIA QUANTO AOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DAS ALEGAÇÕES IMPUTADAS PELA AUTORA. ADEMAIS, NÃO PODEMOS OLVIDAR QUE, NO QUE TANGE AO ÔNUS PROBATÓRIO, MUITO EMBORA HAJA A INVERSÃO DESTE, A PARTE REQUERENTE NÃO FICA ISENTA DA PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES, PROVA ESTA QUE VERIFICO NÃO TER SIDO SUFICIENTEMENTE APRESENTADA. A CONSUMIDORA NÃO DEMONSTROU MINIMAMENTE O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DEVERAS NÃO RESTOU DEMONSTRADO O ADIMPLEMENTO EM DUPLICIDADE DAS FATURAS DOS MESES DE ABRIL E AGOSTO DE 2016, SEQUER TENDO A PARTE AUTORA JUNTADO AO PROCESSO OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS FATURAS. ASSIM SENDO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE, NOS MESMOS TERMOS:
“Compulsando os autos, verifico que a autora não apresenta elementos mínimos para demonstrar a verossimilhança de suas alegações, já que não apresenta sequer o comprovante de pagamento das faturas que alega ter efetuado o pagamento em duplicidade. A mera juntada das faturas não é hábil a comprovar o pagamento. Assim, não é o caso de se inverter o ônus da prova em favor da consumidora, pois a inversão não é automática pelo simples fato de existir relação de consumo entre as partes, cabendo ao consumidor instruir os autos com provas mínimas a fim de apresentar uma narrativa verossímil, na forma do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/90, o que, contudo, não foi feito pela autora. Portanto, deve ser aplicada a regra geral de distribuição do ônus da prova, conforme disposição do art. 373, do CPC, da qual não se desincumbiu a autora, já que não restou comprovado o fato constitutivo do direito alegado (373, I, CPC) consubstanciado no pagamento em duplicidade. Não se pode presumir o pagamento em duplicidade; este necessita de prova cabal que não foi produzida nos autos”.
OUTROSSIM, NÃO HÁ PROVA CARREADA AOS AUTOS APTA A DEMONSTRAR QUE A AUTORA ACIONOU O BANCO REQUERIDO COM A FINALIDADE DE RESOLVER A CONTROVÉRSIA NARRADA NA INICIAL. COM EFEITO, É DEVER DA DEMANDANTE DEMONSTRAR OS FATOS QUE CONSUBSTANCIAM O OBJETO DE SUA PRETENSÃO, O QUE NÃO ACONTECEU NO CASO CONCRETO. NÃO HÁ QUALQUER TIPO DE ELEMENTO CONTUNDENTE QUE EVIDENCIE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO REQUERIDO. RECORDE-SE QUE AS PROVAS CONSTITUEM OS “
MEIOS PROCESSUAIS OU MATERIAIS CONSIDERADOS IDÔNEOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PARA DEMONSTRAR A VERDADE, OU NÃO, DA EXISTÊNCIA E VERIFICAÇÃO DE UM FATO JURÍDICO
”
. LOGO, “
RECAINDO SOBRE UMA DAS PARTES O ÔNUS DA PROVA, RELATIVAMENTE A TAIS E QUAIS FATOS, NÃO CUMPRINDO ESSE ÔNUS E INEXISTINDO NOS AUTOS QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS, PRESSUPOR-SE-Á UM ESTADO DE FATO CONTRÁRIO A ESSA PARTE
”
. MERAS ALEGAÇÕES, POR MAIS RESPEITÁVEIS QUE SEJAM AS SUAS FONTES, NÃO PODEM SERVIR DE PROVA AOS INTERESSES DA PARTE REQUERENTE, COMO APREGOA A CORRIQUEIRA SABEDORIA JURÍDICA EM TEMA PROCESSUAL. ASSIM, DECERTO QUE A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA, COMO DITO, DEVEM SER REJEITADAS AS PRETENSÕES INICIAIS, POIS NÃO FOI COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NÃO TENDO SIDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL (ART. 14 DO CDC E ARTS. 186 E 927 DO CC). PORTANTO, MANTENHO A SENTENÇA IMPUGNADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.
(6). PELO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA GUERREADA, PORÉM POR OUTROS FUNDAMENTOS. CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC, TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)